Tribunal: TJES
Processo: 5000529-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000529-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IGOR HENRIQUES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
IGOR HENRIQUES
, deferiu a medida liminar para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante, mantendo-o no concurso público regido pelo edital nº 01/2018.

Em suas razões sustenta o Estado, inicialmente, que não há ilegalidade no ato praticado, sendo a contraindicação fundamentada na regra prevista no edital, estando de acordo com Princípio da Legalidade.

Aponta que o agravado esteve envolvido em ocorrência policial como acusado de furto, além de ter omitido informações com relação às ocorrências 36149018 e 38790864, infringindo, com isso, o disposto nos itens 17.2 e 17.3 do edital.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, não havendo violação ao Princípio da Presunção de Inocência.

Através da Decisão id. 422885 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
IGOR HENRIQUES
, deferiu a medida liminar para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante, mantendo-o no concurso público regido pelo edital nº 01/2018.

Em suas razões sustenta o Estado, inicialmente, que não há ilegalidade no ato praticado, sendo a contraindicação fundamentada na regra prevista no edital, estando de acordo com Princípio da Legalidade.

Aponta que o agravado esteve envolvido em ocorrência policial como acusado de furto, além de ter omitido informações com relação às ocorrências 36149018 e 38790864, infringindo, com isso, o disposto nos itens 17.2 e 17.3 do edital.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, não havendo violação ao Princípio da Presunção de Inocência.

Através da Decisão id. 422885 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

A fim de nortear o julgamento, relembro que, na origem, o agravado/impetrante ajuizou mandado de segurança contra ato da comissão do concurso que, em razão da omissão de informação na fase de investigação social, considerou-o contraindicado.

Dito isso, verifico que o edital do certame, em seu item 17.4, assim dispôs:

A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase de investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

E, após compulsar detidamente os autos, em cotejo com as disposições do edital, não verifico qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar.

Conforme informado pelo Impetrante, o citado Boletim Unificado nº 12675003, embora tenha narrado a prática de ato infracional análogo ao crime de furto, não teve qualquer prosseguimento, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.

Com relação às ocorrências 36149018 e 38790864, o agravado figurou como vítima de agressão por parte de seu padrasto.

Desse modo, embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não vislumbro qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

Não há razão, portanto, para que seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento, e duas ocorrências na qualidade de vítima dos fatos.

Esse é o entendimento adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. EQUÍVOCO JUSTIFICADO. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DELITUOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1) Embora exista precedente do Superior Tribunal de Justiça, registrando que a omissão em prestar informações ou a prestação de informações inverídicas ou inexatas, conforme solicitado no edital, na fase de investigação social ou criminal, acarreta a eliminação do candidato do certame,
não se revela razoável eliminar candidato de processo seletivo quando a omissão da informação é involuntária ou na hipótese de não se evidenciar a má-fé na prestação de informações inexatas. 2) Revela-se aceitável que o candidato tenha deixado de mencionar, durante o certame que estava prestando no ano de 2016, a existência de um Termo Circunstanciado de 2013, visto que ele tinha a plena convicção que aquele fato havia sido desconsiderado de seu passado, uma vez que foi comprovado não ter qualquer envolvimento com o ilícito apurado.
3) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160140876, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – PRESUNÇÃO DE INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Embora o Edital do Concurso n. 001⁄2013 tenha previsão que a prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos possa levar à exclusão do certame, no caso ora em debate não verifico qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar.
2. Apenas as pessoas que ocupavam o carro juntamente com o autor é que foram denunciadas, pois nota-se que não possui sua condição de investigado ou suposto autor do crime. Há tão somente o Boletim de Ocorrência Policial n. 17609848, declarando que o veículo que o impetrante estava, era conduzido por seu pai e foi apreendido em razão de possuir restrição judicial. Constatou-se, ainda, que uma das pessoas que também estava no veículo era policial militar e portava duas armas e munição. 3. Não há denúncia no qual o impetrante figure como suposto autor de algum ilícito penal, nem se vislumbram elementos que confirmem que ele sabia que havia armas no interior do veículo que ocupava, sendo crível sua alegação de que desconhecia tal fato.
4. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não vislumbro qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 5. Viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. 6. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140290388, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 15/08/2016).

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A análise dos autos, em cotejo com as disposições do edital, não revela qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar.

2.
Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, no caso dos autos não há qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

3.
Não há razão para que o impetrante seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento e duas ocorrências na qualidade de vítima dos fatos.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.